Tribunal: TJMT
Processo: 1007827-77.2025.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007827-77.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANO DA COSTA VITORIO - CPF: 024.150.431-76 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO DE IMPUGNAR ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA APÓS MAIS DE CINCO ANOS DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, reconheceu a prescrição da pretensão e julgou extinto o processo com resolução de mérito. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em 18.3.2008, que ensejou a concessão de auxílio-doença até 25.7.2008, permanecendo com sequelas decorrentes de amputação do dedo mínimo da mão direita, requerendo a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do benefício. A sentença entendeu prescrita a pretensão de revisão do ato administrativo de cessação do auxílio-doença, diante do ajuizamento da ação apenas em 2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se está prescrita a pretensão de concessão de auxílio-acidente quando a ação é proposta mais de cinco anos após a cessação do auxílio-doença sem conversão do benefício pela Administração.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à previdência social e à obtenção de benefício previdenciário possui natureza imprescritível, permitindo ao segurado formular novo requerimento administrativo a qualquer tempo.

4. Distinta da imprescritibilidade do direito material ao benefício é a pretensão de impugnar judicialmente ato administrativo específico de indeferimento ou cessação de benefício, que se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

5. A cessação do auxílio-doença mediante alta programada, sem conversão em auxílio-acidente, configura negativa administrativa tácita quanto à existência de sequelas indenizáveis, momento em que surge para o segurado o direito de ação para impugnar o ato.

6. O prazo prescricional tem início na data da cessação do benefício, quando o segurado toma ciência da negativa administrativa, aplicando-se a teoria do nascimento da pretensão.

7. No caso concreto, o auxílio-doença foi cessado em 25.7.2008 e a ação judicial foi ajuizada apenas em 4.7.2025, após o decurso integral do prazo de cinco anos, o que impede a análise do mérito da pretensão.

8. O reconhecimento da prescrição quanto ao ato administrativo impugnado não impede que o segurado formule novo requerimento administrativo para avaliação atual de eventual incapacidade ou sequela.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de impugnar judicialmente ato administrativo que cessou auxílio-doença sem conversão em auxílio-acidente submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. A cessação do auxílio-doença mediante alta programada configura negativa administrativa tácita quanto à concessão de auxílio-acidente, iniciando-se nessa data o prazo prescricional para propositura da ação. 3. Decorrido o prazo de cinco anos entre a cessação do benefício e o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de revisão do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 332, §1º, e 487, II; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 86, 103 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2101077 PR 2023/0359810-9, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 29.4.2024; TJMT, AC n. 1002078-79.2025.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na petição inicial, a parte autora narrou ter sido vítima de acidente de trabalho em 18.3.2008, o que ensejou a percepção do benefício de auxílio-doença até 25.7.2008. Alegou que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que implicaram na redução de sua capacidade laborativa (amputação do dedo mínimo da mão direita). Requereu, assim, a condenação da autarquia à concessão do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Sobreveio a sentença que, reconhecendo a ocorrência da prescrição, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 332, § 1º, c/c art. 487, II, ambos do CPC.
O Juízo de primeiro grau f
undamentou que, embora o fundo de direito seja imprescritível, a pretensão de rever o ato administrativo de cessação do benefício ocorrido em 25
.
7
.
2008, buscando a concessão do auxílio-acidente desde aquela data, foi fulminada pela prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto
n.
20.910/32, uma vez que a ação foi proposta apenas em 2025, quase 17 anos após a negativa tácita.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo, invocando a aplicação da Súmula 85 do STJ e o art. 103, parágrafo único, da Lei
n.
8.213/91. Argumenta que a prescrição deveria atingir apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e não o direito ao benefício em si. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos para regular instrução processual.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que a relação processual não chegou a ser
angularizada
, pois o indeferimento da inicial ocorreu antes da citação da parte contrária.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no mérito da lide.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O
ce
rne da controvérsia recursal reside em verificar se operou a prescrição da pretensão do autor em pleitear a concessão de auxílio-acidente com base na cessação de auxílio-doença ocorrida em 2008, considerando que a ação foi ajuizada apenas no ano de 2025.

O apelante sustenta a tese da imprescritibilidade do fundo de direito em matéria previdenciária, alegando que, por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição atingiria apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85

STJ).

Inicialmente, não se nega que o direito fundamental à previdência social e à concessão de benefícios é imprescritível. O segurado pode, a qualquer tempo, formular novo requerimento administrativo com base em sua condição atual ou fatos novos. A imprescritibilidade do fundo de direito decorre da natureza fundamental e indisponível dos direitos sociais, garantindo que o segurado não perca a qualidade de beneficiário ou o direito de postular proteção social pelo simples decurso do tempo.

Entretanto, é imperioso esclarecer que o ponto central deste processo não é a prescrição do fundo de direito em abstrato, mas sim a prescrição da pretensão de impugnar um ato administrativo específico: a decisão que cessou o auxílio-doença em 25
.
7
.
2008 sem convertê-lo em auxílio-acidente.

O
Juízo
sentenciante foi cirúrgico ao distinguir essas duas situações, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão recorrida:

Todavia, no caso dos benefícios previdenciários e assistenciais, a jurisprudência mais atualizada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende que,
embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível
, por se tratar de um direito fundamental irrenunciável,
o direito processual de ação, que tem como finalidade contestar o ato administrativo que não concedeu o benefício, está sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32
, surgindo o direito de ação com a cessação, no caso, do auxílio-doença.

No caso em tela, conforme se verifica na cópia do processo administrativo anexa aos autos
(Id 348820377)
, o autor teve o benefício de auxílio-doença cessado em 25
.
7
.
2008. Trata-se da sistemática da
“
alta programada
”
, na qual o INSS fixa uma Data de Cessação do Benefício (DCB) futura.

A jurisprudência majoritária entende que a alta programada, ao encerrar o auxílio-doença sem a conversão automática em auxílio-acidente
,
quando cabível, configura uma negativa tácita da Administração Pública quanto à existência de sequelas indenizáveis. Isso porque cabe à Autarquia, quando da cessação do auxílio-doença, avaliar se o segurado faz jus ao auxílio-acidente, concedendo-o de ofício se constatada a redução da capacidade.

Sendo uma negativa tácita e um ato administrativo concreto de indeferimento/cessação, nasce para o segurado, naquele momento, o direito de ação

para contestar tal ato. A partir dessa negativa, inicia-se o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto n
.
20.910/32 para que o segurado busque a revisão desse ato específico perante o Poder Judiciário.

Na hipótese dos autos, a cronologia é clara e impeditiva:
o i
nício do prazo prescricional
, contado a partir da n
egativa/
c
essação
,

se deu
em
25
.
7
.
2008
, já o t
ermo final do prazo prescricional
ocorreu em
25
.
7
.
2013.
A ação foi ajuizada apenas em
4.7
.2025
.

O autor permaneceu inerte por quase 17 anos após a cessação do benefício. Não tendo ajuizado a ação dentro do quinquênio legal, operou-se a prescrição do próprio fundo de direito relativo àquela relação jurídica específica (o ato de 2008), e não apenas das parcelas.

Esse entendimento
é adotado

pelo
Superior Tribunal de Justiça, que diferencia a imprescritibilidade do direito ao benefício (em abstrato) da prescrição da pretensão de rever ato de indeferimento ou cessação ocorrido há mais de
5
anos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. No caso dos autos, a parte agravante objetiva o restabelecimento do auxílio-doença cessado administrativamente pelo INSS em 30.8 .2016. Todavia, a ação previdenciária somente foi ajuizada após cinco anos da data da cessação do benefício, em 4.10.2021, o que impõe o reconhecimento da prescrição. 4. A jurisprudência desta Segunda Turma é pacífica no sentido de que, quando se trata de restabelecimento de auxílio-doença cessado pelo INSS, após decorridos mais de cinco anos da cessação daquele benefício específico, ocorre a prescrição do direito de ação com o objetivo de restabelecê-lo - sem prejuízo, todavia, de que o segurado possa formular novo pedido. 5. Embora o direito material à concessão inicial do auxílio-doença seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de propor ação judicial com vistas a reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício
esta
sujeito à prescrição prevista no
art
. 1º do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a
actio
nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença (REsp 1.725.293/PB,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
25.5.2018). 6. Agravo Interno não provido.

(STJ,
AgInt
no REsp
n.
2101077 PR 2023/0359810-9, Rel. Min
.
Herman Benjamin,
T2 -
Segunda Turma
,

j.
29
.
4
.
2024
)

No mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência recente desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPRESCRITIBILIDADE DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

4. Embora o direito material à concessão do benefício seja imprescritível, a pretensão de exigi-lo judicialmente se submete ao prazo prescricional de 5 anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5. A contagem do prazo prescricional inicia-se com a ciência da lesão e a omissão da Administração em reconhecer o direito – no caso, em 10/04/2008, data de cessação do auxílio-doença, sem a conversão em auxílio-acidente.

6. Proposta a demanda apenas em 28/02/2025, resta configurado o decurso integral do prazo prescricional, impedindo a análise do mérito da pretensão.

[...]

(TJMT, AC n. 1002078-79.2025.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025)

Portanto, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo a prescrição da pretensão de impugnar o ato administrativo de 2008, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ressalto que o reconhecimento desta prescrição não impede que o autor formule novo requerimento administrativo junto ao INSS, submetendo-se a nova perícia para comprovar a persistência das sequelas, caso em que, havendo nova negativa, nascerá novo prazo para impugnação judicial. O que não se admite é a perenização do direito de impugnar um ato específico ocorrido há quase
2
décadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que não foram fixados na instância de origem, em observância à isenção legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026